Tribunal: STF
Processo: RE 1498449
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO WRIT: O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A PERCEPÇÃO DE VALORES RETROATIVOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO, POR NÃO SER SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ENUNCIADOS Nº 269 E Nº 271 DA SÚMULA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/88. PGBL E VGBL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo artigo 932, IV, “b”, do CPC/2015. 



    2. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 



    3. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada. 



    4. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. 



    5. Quanto à hipótese contida no § 3º do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório. 



    6. Agravo Interno desprovido.” (e-doc. 11, p. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União (Fazenda Nacional) alega contrariado o art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República e as enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumenta que “deixou o v. acórdão de considerar as especificidades do mandado de segurança que representam óbice à restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração”, e que, “o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 889173 (Tema 831 de Repercussão Geral), que coloca pá de cal no assunto. Definiu-se pela obrigatoriedade do pagamento, mediante regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública, entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, conforme tese a seguir transcrita: (...). Assim sendo, é forçoso reconhecer que, tratando-se de indébitos tributários com datas de recolhimento anteriores à impetração, os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado nas súmulas supramencionadas [nº 213, nº 269 e nº 271 do STF]” (e-doc. 18, p. 12).



    3.2. Afirma , “considerando que a parte optou pela impetração de mandado de segurança, que não é substitutivo da ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, consoante preconizam as Súmulas n.º 269 e n.º 271 do Supremo Tribunal Federal, não se afigura possível a restituição judicial pela via do mandado de segurança, sob pena de ofensa ao artigo 927, IV, do CPC, que dispõe: (...)” (e-doc. 18, p. 13).



    3.3. Sustenta que “o cumprimento de sentença exige dilação probatória para apuração do valor a ser pago mediante precatório, o que se mostra incompatível com a via célere do mandado de segurança e com a exigência de prova pré-constituída. Destarte, para que a decisão mandamental relativa à restituição via precatório, pudesse ser satisfeita de modo imediato, no mínimo a ação deveria conter os documentos comprobatórios do pleito, especificamente, os comprovantes de recolhimento do tributo considerado indevido. Desse modo, se é indiscutível que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a fungibilidade entre compensação e restituição para fins de repetição de indébito tributário (Súmula n.º 461), também é certo que o referido entendimento só alcança as ações ordinárias” (e-doc. 18, p. 15).



    3.4. Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão hostilizado, nos termos das razões expostas” (e-doc. 18, p. 20).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta que “o recurso apresentado pela União Federal deturpa o objeto da lide ao alegar a pertinência de repercussão geral à presente matéria, misturada com suposta ofensa à Carta Magna, bem como às Súmulas 269 e 271 deste E. STF. Isso se dá pelo entendimento equivocado da Recorrente de que o Recorrido, em seus pedidos formulados na exordial, postulou pela restituição em dinheiro, via precatório, dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos pelo Recorrido por meio de mandado de segurança. No entanto, tal premissa está equivocada, pois reitera-se que o que se busca no presente processo é assegurar o direito do Recorrido de poder restituir administrativamente tais valores, e não a expedição de precatório, conforme confirmado pela r. decisão monocrática proferida nestes autos” (e-doc. 20, p. 4).



    4.1. Afirma que “o Recorrido não pretende realizar a cobrança dos valores pagos indevidamente por meio do presente processo, mas apenas ver assegurado seu direito à restituição de tais valores pela via adequada”, e pede “seja negado seguimento a esse Recurso Extraordinário, que não preenche os pressupostos de admissibilidade. Na remota hipótese de não ser o entendimento, no mérito, deve ser negado provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se integralmente o v. acórdão recorrido” (e-doc. 20, p. 5-7).



    5. O recurso extraordinário foi admitido sob os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia recursal cinge-se a definir se é permitida a restituição, nos autos do mandado de segurança, de valores recolhidos anteriormente à impetração. 



    No julgamento do RE 889.173/RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 17/08/2015, Tema 831, em que se discutiu a obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime dos precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    ‘O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal’.



    O acórdão paradigmático recebeu a seguinte ementa:



    ‘EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA’



    Considerando que no referido paradigma o debate se restringia ao período atinente à data da impetração e da concessão de ordem mandamental, a Suprema Corte, no julgamento do RE 1.420.691/SP (Tema 1262), reconheceu o caráter constitucional e a repercussão geral da controvérsia relativa à possibilidade de restituição administrativa dos valores pretéritos, reafirmando a jurisprudência e fixando a seguinte tese no sentido de que: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 



    Tanto num, como no outro paradigma, o Tribunal Pleno não enfrentou expressamente a possibilidade de que a restituição, quanto aos valores pretéritos, se dê nos próprios autos do mandado de segurança, mediante expedição de precatório. 



    Desse modo, a questão aqui controvertida diverge daquelas que são objetos dos temas 831 e 1.262 de repercussão geral. 



    Prosseguindo, as Súmulas 269 e 271, apontadas como violadas, estabelecem, respectivamente, que ‘o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’, e a ‘concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria’. 



    A celeuma, que ora se examina, circunscreve-se à superação e citadas súmulas, visto que não há uniformidade da jurisprudência quanto à autorização do efeito patrimonial para o lapso temporal que antecede à impetração do writ. 



    O C. Supremo Tribunal Federal, em recentes decisões, ao afastar a possibilidade da restituição administrativa, expressamente consigna que a restituição deve se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, sem ressalva de que a restituição estaria adstrita aos valores devidos a partir da impetração. 



    (...)



    De outro lado, no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento majoritário de que não há autorização para expedição de precatório em mandado de segurança, relativo ao período anterior à impetração: (...)



    Diante deste cenário, cabe ao C. Supremo Tribunal Federal analisar a conformidade das Súmulas 269 e 271 com o contexto normativo e jurisprudencial atual. 



    Nos termos do artigo 927, § 2º e seguintes do Código de Processo Civil, apenas o órgão responsável pela edição do enunciado de súmula ou outro precedente, desde que de hierarquia superior, tem atribuição de modificá-lo ou superá-lo. 



    Assim, competindo ao C. Supremo Tribunal Federal aferir a eventual superação dos enunciados das Súmulas 269 e 271 e constatada a presença dos demais pressupostos recursais, o recurso extraordinário deve ser admitido diante da existência de entendimentos dissonantes sobre a matéria. 



    Ante o exposto, o recurso extraordinário.” (e-doc. 22, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Depreende-se dos autos que o Colegiado de origem, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, concluiu por “conceder e assegurar o direito do impetrante/apelante à restituição/compensação dos valores indevidamente retidos/recolhidos a título de imposto de renda sobre os proventos advindos de sua aposentadoria e dos proventos e resgates de planos complementares de previdência privada, nas modalidades VGBL e PGBL, nos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizados”. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) A agravante sustenta, em síntese que: ‘a isenção de IRPF prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 não é aplicável ao recebimento do fruto da aplicação financeira denominada VGBL bem como a impossibilidade de restituição em sede de mandado de segurança.’



    (...)



    De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a r. decisão está bem fundamentada:



    ‘(...) o mandado de segurança é ação adequada para a compensação do direito à compensação/restituição tributária, uma vez que, não obstante o teor das Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança é via processual adequada para que a autoridade coatora seja compelida a reconhecer o direito do contribuinte de reaver o indébito por compensação ou restituição tributária, uma vez que não há quantificação dos créditos a compensar/restituir e, por conseguinte, não há provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo Fisco no âmbito administrativo, segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante. (...). No tocante ao mérito do presente caso, a r. sentença fundamentou-se no entendimento de que ‘(...) resta não controvertido o fato de que o impetrante é portador de neoplasia maligna desde dezembro de 2016 (...) ou seja, faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria por tempo de contribuição (...) Ademais, também faz jus à isenção do imposto de renda sobre proventos e resgates de planos complementares de previdência privada, nas modalidades VGBL e PGBL (...) Segundo o Superior Tribunal de Justiça, se há isenção para os benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só vez (...) Note-se que para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas espécies do mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se diferenciam em razão do fato de se pagar parte do imposto de renda antes (sobre o rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano) (...) o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico; sendo que neste caso o diagnóstico inicial data do dia 13 de dezembro de 2016 (...).’Verifico que a r. sentença está em consonância com o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em especial desta Terceira Turma (...). Desse modo, é de rigor a reforma da r. sentença para conceder e assegurar o direito do impetrante/apelante à restituição/compensação dos valores indevidamente retidos/recolhidos a título de imposto de renda sobre os proventos advindos de sua aposentadoria e dos proventos e resgates de planos complementares de previdência privada, nas modalidades VGBL e PGBL, nos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizados.’



    (...)



    Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.



    (...)



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 11, p. 2-6; grifos nossos).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança por meio de precatório. Assim, por exemplo:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    9. No entanto, assentou-se que, em razão dos enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, cabe a devolução de indébito apenas a partir da propositura do mandamus, diante do fato de este writ não servir como ação de cobrança. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.480.775-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/06/2024, p. 12/06/2024; grifos nossos).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes.”



    (ARE nº 1.099.099-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/02/2023; grifos nossos).



    10. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao “conceder e assegurar o direito do impetrante/apelante à restituição/compensação dos valores indevidamente retidos/recolhidos a título de imposto de renda sobre os proventos advindos de sua aposentadoria e dos proventos e resgates de planos complementares de previdência privada, nas modalidades VGBL e PGBL, nos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizados” (e-doc.11, p. 4; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, reformando o acórdão recorrido, para assentar que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança, conforme os enunciados nº 269 e nº 271 da Súmula do STF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator